Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021079-06.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 1001245-90.2017.8.11.0021 requerido por PERO O UTU O XAVANTE, indeferiu o pedido de nulidade formulado pelo Agravante.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que todos os atos processuais após o dia 30/10/2018 devem ser considerados nulos, pois a intimação não foi realizada em nome do advogado correto.
Sustenta que “não houve a intimação para o pagamento da condenação o que além de acarretar a nulidade do ato, inviabiliza a aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC, além dos honorários da fase de execução”.
Assegura que “a decisão que julgou a impugnação foi dirigida ao antigo patrono, sendo que o atual patrono e consequentemente a parte agravante apenas tomou conhecimento por ter ocorrido o bloqueio em suas contas e passou a acompanhar de perto a tramitação do feito”.
Assevera que houve pedido expresso de nova habilitação com intimação dirigida ao novo patrono, de modo que o pedido deve ser apreciado para alterar o cadastro do causídico no processo, o que não foi feito até o momento.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso para declarar nulo todos os atos processuais após 30/10/2018.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Com efeito, em que pesem às ilações do Agravante no sentido de sobrestar a decisão invectivada, tenho que, neste momento de cognição sumária, não sobressaem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado; isso porque, ao menos em princípio, o causídico que estava regularmente habilitado aos autos à época da decisão foi devidamente intimado.
Além disso, conforme consignou o juiz singular, o pedido de revogação acostado ao ID. 18113127 (ação de origem) não se refere ao causídico habilitado nos autos.
De mais a mais, o Agravante não demonstrou, ao menos em princípio, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera alegação de que a não concessão do efeito suspensivo lhe causará prejuízos.
Nesse prisma, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento do mérito deste recurso colocará em risco direito/interesse do Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Dessa forma, não demonstrado os requisitos para concessão do pedido liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora